Tribunal: TJMT
Processo: 1045736-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045736-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), IZIENE DE SOUZA BATALHA - CPF: 987.496.681-53 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NATUREZA SENTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a obrigação principal no cumprimento de sentença possui natureza interlocutória ou sentencial, bem como se é cabível a multa por embargos declaratórios protelatórios.

III. Razões de decidir

A decisão de origem declarou extinta a obrigação principal, nos termos do art. 924, II, do CPC, circunstância que lhe confere natureza sentencial, sendo cabível apelação, e não agravo de instrumento.

A permanência de discussão sobre verbas acessórias não afasta a natureza sentencial do pronunciamento judicial.

Os embargos de declaração não demonstraram qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado.

A aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC mostra-se adequada diante do caráter manifestamente infringente dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que extingue a obrigação principal no cumprimento de sentença possui natureza sentencial, ainda que remanesçam verbas acessórias. 2. É cabível a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando os embargos de declaração são utilizados para rediscutir matéria já apreciada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. em face da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração opostos contra decisão anterior que não conheceu do agravo de instrumento, por entender incabível a insurgência recursal diante da natureza jurídica do pronunciamento combatido.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão proferida nos embargos de declaração incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer o alegado erro de fato quanto à natureza da decisão originária. Defende que, inexistindo extinção integral do cumprimento de sentença, o pronunciamento combatido possui natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Alega, ainda, que os embargos declaratórios não ostentavam caráter protelatório, pois se destinaram à correção de premissa fática essencial ao deslinde da controvérsia, razão pela qual requer o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Reitera, ademais, os fundamentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, à alegada inexistência de obrigação pendente, ao excesso de constrição patrimonial e ao descabimento das penalidades processuais impostas.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão integrativa proferida nos embargos de declaração, afastando-se a multa aplicada e reconhecendo-se o cabimento do agravo de instrumento, com o consequente regular processamento do recurso.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o presente agravo interno foi interposto especificamente contra a decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em erro de fato ao reconhecer natureza sentencial ao pronunciamento proferido no cumprimento de sentença, defendendo que o feito executivo prosseguiria quanto às verbas acessórias, especialmente multas processuais, razão pela qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Todavia, as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados tanto na decisão que não conheceu do agravo de instrumento quanto naquela que rejeitou os embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão monocrática originária reconheceu, de forma expressa, que o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo de primeiro grau declarou extinta a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, circunstância apta a conferir natureza sentencial ao
decisum
.

Constou, inclusive, da decisão recorrida, o seguinte trecho do pronunciamento de origem: “
Por conseguinte, DECLARO EXTINTA, pelo pagamento (Art. 924, II, CPC), a obrigação principal objeto deste cumprimento de sentença
”.

A partir dessa premissa, concluiu-se corretamente pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, haja vista que o recurso cabível contra sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A decisão agravada apoiou-se, ainda, em sólida doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, no sentido de que o pronunciamento judicial que extingue a execução ou o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo inviável a utilização do agravo de instrumento, inclusive diante da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro.

Os embargos de declaração posteriormente opostos pela recorrente limitaram-se a reiterar a tese de inexistência de extinção integral do cumprimento de sentença, sustentando que o prosseguimento da cobrança de verbas acessórias descaracterizaria a natureza sentencial do pronunciamento combatido.

Entretanto, tal insurgência foi devidamente enfrentada na decisão integrativa, a qual consignou, de maneira clara e fundamentada, que a pretensão da embargante não consistia em sanar vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC, mas sim em rediscutir o enquadramento jurídico conferido à decisão recorrida e reformar o entendimento anteriormente adotado.

De fato, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

A circunstância de remanescer discussão acerca de verbas acessórias ou penalidades processuais não afasta o conteúdo extintivo do pronunciamento judicial quanto à obrigação principal executada, tampouco altera sua natureza jurídica.

A tese sustentada pela agravante revela mero inconformismo com a solução adotada, circunstância insuficiente para autorizar o manejo de embargos declaratórios com finalidade infringente.

Nesse contexto, correta a decisão que rejeitou os aclaratórios, mantendo hígido o entendimento anteriormente firmado quanto à inadequação da via recursal eleita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026